Tribunal: TJMT
Processo: 1005542-63.2020.8.11.0045
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005542-63.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FAGNA FABIANA DA COSTA - CPF: 019.917.801-17 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), ARNON ABNE SILVA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), A. A. S. C. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ENVOLVIMENTO DE MENOR. AUTORIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela ré contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que a condenou pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei 11.343/06,
arts
. 33,
caput
, c/c 40, VI, e art. 35, caput, c/c 40, VI), à pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.867 dias-multa. A defesa postula a absolvição por ausência de provas da autoria ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a condenação por associação para o tráfico; (
iii
) determinar se é cabível a exclusão das exasperações da pena-base relativas à culpabilidade e à natureza das drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito de tráfico encontra-se comprovada por Auto de Prisão em Flagrante, Laudos Toxicológicos e Termo de Apreensão de 180,76g de maconha e 8,7g de pasta base de cocaína, além de apetrechos típicos do tráfico.

A autoria é evidenciada por depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela diligência, que relataram a participação direta da apelante e seu comando sobre a atuação do filho menor na atividade ilícita e circunstâncias da prisão em flagrante.

A tese defensiva de que os entorpecentes pertenciam exclusivamente ao filho menor é isolada e contrária ao restante do conjunto probatório, inclusive à dinâmica da abordagem policial e à localização das drogas.

O crime de tráfico de drogas, por ser de tipo misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº. 11.343/06, sendo prescindível a prova da comercialização direta.

A condenação por associação para o tráfico exige vínculo estável e permanente entre os agentes, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que os elementos probatórios não demonstram habitualidade e permanência.

A valoração negativa da culpabilidade se justifica pela conduta da apelante, que envolveu o próprio filho menor no tráfico, revelando maior reprovabilidade.

A natureza e variedade das drogas (maconha e cocaína), especialmente o caráter lesivo da cocaína, autorizam a exasperação da pena com base no art. 42 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em provas materiais e testemunhais consistentes, ainda que a droga não tenha sido comercializada no momento da prisão.

A configuração do crime de associação para o tráfico exige a comprovação de vínculo estável e permanente entre os agentes, sendo insuficiente a mera coautoria em episódio isolado.

A valoração negativa da culpabilidade é admissível quando demonstrada maior reprovabilidade na conduta, como no caso de envolvimento do filho menor sob responsabilidade da agente.

A exasperação da pena-base com fundamento na natureza e variedade das drogas é legítima, mesmo diante de quantidade não expressiva, quando presente substância de alta nocividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP,
arts
. 386, VII, 580 e 593, I; CP, art. 59; Lei 11.343/2006,
arts
. 33, caput, 35, caput, 40, VI e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 786.607/SP, rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 15.05.2023,
DJe
18.05.2023; STJ,
AgRg
no HC n. 969.546/SP, rel. Des.
Conv
. Carlos Cini
Marchionatti
, j. 11.06.2025, DJEN 18.06.2025; TJMT, Enunciado Orientativo nº 7 e nº 8; TJMT, N.U 0000501-36.2017.8.11.0111, rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 07.07.2025, DJE 07.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa da acusada
Fagna
Fabiana da Costa
, contra sentença
proferida pelo J
uízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de
Sinop
, nos autos da ação penal n
º
. 1005542-63.2020.8.11.0045, que a condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei 11.343/06, art. 33, caput c/c art. 40, inciso VI, e art. 35, caput c/c art. 40, inciso VI), à pena de 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e
ao pagamento de
1.867 (mil oitocentos e sessenta e sete) dias-multa.

Nas razões recursais

(
ID
. 292214391), a defesa postula absolvição pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sustentando que os entorpecentes apreendidos pertenciam exclusivamente ao filho da ré, que inclusive assumiu a propriedade durante a instrução. Alega
a
ausência de provas quanto à atuação da recorrente nos crimes imputados,
sobretudo no que se refere à inexistência de vínculo
estável que c
aracterize a
associação para o tráfico. Subsidiariamente, requer o afastamento das
causas de
exasperações aplicadas na primeira fase da dosimetria
da pena
, relativas à culpabilidade e à natureza das substâncias entorpecentes apreendidas.

Em sede de contrarrazões

(ID
. 293713350), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
aduzindo
que a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas por meio dos depoimentos
dos
policiais responsáveis pela abordagem
, bem como
pelas provas materiais constantes dos autos

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
por meio do parecer da Procuradora de Justiça
Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto

(ID.
295590866
), opinou
pelo desprovimento do recurso
, destacando que os elementos constantes dos autos evidenciam
a prática dos delitos imputados à acusada, e que a versão defensiva não se sustenta diante do conjunto probatório.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto
por parte legítima e mediante
instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

1. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS

Sustenta a defesa da recorrente que os entorpecentes apreendidos em sua residência pertenciam exclusivamente a

seu filho, Arnon
Abne
Silva Costa, menor de idade
à época, o qual assumiu a propriedade das substâncias ilícitas. Argumenta, ainda, que a recorrente não residia na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, estando de passagem, fato corroborado por documentos anexados ao processo e pelo próprio depoimento do adolescente.

Todavia, os argumentos defensivos não merecem acolhimento.

A materialidade dos delitos está devidamente comprovada pelo
A
uto de
P
risão em
F
lagrante (ID 42150396 - Pág. 3),
B
oletim de
O
corrência (ID 42150396 - Pág. 40),
T
ermo de
A
preensão (ID 42150396 - Pág. 44),
L
audo
P
reliminar de
D
rogas (ID 42150396 - Pág. 67) e
L
audo
D
efinitivo de
D
rogas (ID 42150396 - Pág. 72),
os quais
atestam a apreensão de 180,76g de
Cannabis Sativa L.
(maconha) e 01 porção de pasta base de cocaína com peso bruto total de 8,7g, além de 01 rolo de papel filme, 01 faca quebrada com resíduos de maconha, 01 prato de vidro com resíduos de cocaína, 01 balança de precisão e R$ 77,00 em espécie.

Quanto à autoria,
o conjunto probatório é firme e

harmônico
no sentido de demonstrar que a apelante praticava o tráfico de drogas em associação com seu filho menor de idade.

Os policiais João Cleberson Rodrigues Soares e João Adelar
Godois
Santana, ouvidos em juízo
(ID.

283663865
)
, relataram de forma coerente que receberam denúncias
de que mãe e filho vendiam drogas em um
a residência
, e que utilizavam o portão dos fundos para a entrega dos entorpecentes para os usuários.

Após realizarem
campana

n
o local,
tanto na frente,
quanto
nos fundos da casa,
comprovaram o comércio de drogas
n
a residência
,
e
efetuaram a abordagem
da ré
, a qual
pediu que aguardassem do lado de fora
da casa.

Os
policiais
que estavam nos fundos
,
ouviram a apelante
orientando seu filho a esconder os entorpecentes
, co
nforme abaixo transcrito:

[...]QUE recebemos denúncias de que uma mulher e um rapaz estavam comercializando drogas em uma residência localizada na Rua Liberato Salzano esquina com a Rua Campina da Lagoa, no bairro Rio Verde; QUE de acordo com a denúncia, a suspeita usava o portão dos fundos da residência, para fazer a entrega da droga aos usuários,
então parte da equipe ficou monitorando o portão dos fundos e a outra equipe foi pela frente para checar a denúncia
; QUE os policiais foram atendidos pela moradora, senhora
Fagna
, ao indaga-la quem mais morava na residência, ela afirmou que morava com uma filha e um filho, sendo assim, perguntamos se o filho estava na residência e ela disse que ele estava na praça; QUE em ato contínuo, os policias perguntaram se havia algo de ilícito em sua casa e ela respondeu que não; QUE lhe foi perguntado também se podiam entrar no quintal, então,
Fagna
solicitou aos policiais que ficassem no portão da frente lhe aguardando, pois já voltaria para falar com eles; QUE depois que a suspeita entrou na casa a equipe que estava monitorando os fundos perceberam a suspeita sair nos fundos para falar discretamente com o filho e foi possível ouvir ela dizer: "entra no meu quarto pega os bagulhos e dá um jeito de sumir com eles,

enquanto isso eu vou lá na frente enganá-los:
QUE
Fagna
saiu e seu filho Arnon fez conforme orientado, ou seja, entrou na casa
retornando rapidamente com um invólucro foi até um saco de lixo e escondeu o que trazia consigo, em seguida, foi para frente da casa onde a mãe estava[...]

QUE em ato continuo, os policiais procuraram no lugar onde Arnon escondeu algo, qual seja, o saco de lixo e encontraram uma balança de precisão e um pedaço de tijolo de maconha em meio ao lixo;

QUE na residência também foi localizado uma porção da mesma substância dentro da geladeira, outra no quarto de Arnon; QUE no quarto de
Fagna
encontramos uma trouxa de cocaína e, em

sua bolsa, encontramos o valor vinculado neste BO
; QUE por fim, na sala da casa encontramos um prato de vidro com restos de cocaína, certamente utilizado para refinar a droga, ou seja, transformar pasta base em cocaína em pó; QUE vale dizer, por oportuno, que no quarto de Arnon também foi encontrado um rolo de papel filme, comumente utilizado para embalar drogas
[...]
(
Policial Militar João Adelar
Godois

Santana
(ID. 283663453 Pág. 4 e 5)

Cumpre ressaltar que depoimento d
e
policiais constituem meio de prova idôneo e suficiente para embasar a condenação, conforme pacífica jurisprudência, inclusive do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que
no
Enunciado Orientativo nº
.
8
, assim
estabelece
:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

No mesmo sentido, cito jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO PESSOAL
. INVIABILIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO DEMONSTRA ATOS DE MERCANCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 EM FRAÇÃO MÁXIMA. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE REDUZIDA DE ENTORPECENTE. EXTENSÃO DA BENESSE AO CORRÉU. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. PENA
DE MULTA AJUSTADA. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO. RECURSO DEFENSIVO DE VALÉRIO DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DE SILAS PARCIALMENTE PROVIDO. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pelos réus contra sentença que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06) e receptação (art. 180 do CP), absolvendo-os dos crimes de associação para o tráfico e corrupção de menores. O Ministério Público busca a exclusão do redutor do tráfico privilegiado. Valério Lennon pleiteia absolvição por insuficiência de provas. Silas Arnaldo requer a desclassificação para uso pessoal ou, subsidiariamente, a aplicação da minorante na fração máxima e a exclusão da pena de multa. (I) Saber se há prova

suficiente para a manutenção da condenação de Valério pelo crime de tráfico de drogas.

(II) Saber se é possível a desclassificação da conduta de Silas para uso próprio.

(III) Saber se é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3.

(IV) Saber se a pena de multa deve ser reduzida diante da nova dosimetria.

3. A prova colhida, especialmente os depoimentos dos policiais e testemunhas, foi harmônica e suficiente para sustentar a condenação de Valério por tráfico de drogas e receptação.

4. O contexto probatório, que inclui a forma de acondicionamento da droga, denúncias anteriores e a dinâmica da prisão em flagrante, inviabiliza a desclassificação do crime para uso pessoal.

5. Diante da pequena quantidade de droga apreendida (49g de maconha), da primariedade dos réus e da ausência de envolvimento com organização criminosa, é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3.

6. Aplicado o redutor a Silas, estende-se de ofício o benefício a Valério, nos termos do art. 580 do CPP, dada a identidade fático-processual.

7. Redimensionadas as penas, fixou-se o regime inicial aberto e ajustou-se proporcionalmente a pena de multa.

5. Recurso ministerial prejudicado. Recurso defensivo de Valério Lennon Araújo Lima desprovido. Recurso defensivo de Silas Arnaldo da Silva Junior parcialmente provido.

Teses de julgamento: “1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos de policiais e testemunhas, desde que coerentes com o conjunto probatório.”

“2. A condição de usuário de drogas não impede a responsabilização penal pelo tráfico quando evidenciados atos de mercancia.”

“3. É cabível a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 quando a quantidade de droga for reduzida e ausentes elementos que indiquem envolvimento com organização criminosa.”

“4. A redução da pena de multa é medida adequada diante da nova dosimetria fixada.”

“5. Em atenção ao art. 580 do CPP, é possível a extensão de benefício concedido a um dos réus ao corréu em idêntica
situação fático-processual.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LVII; CP,
arts
. 29, 33, § 2º, “c”, e
69; CPP
,
arts
. 580 e 593, I; Lei 11.343/06, art. 33, § 4º; e, CP, art. 49, § 2º.

Jurisprudências relevantes
citadas:STJ
,
AgRg
no HC: 819367 MS 2023/0139453-1, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.10.2023,
DJe
19.10.2023; TJMT, N.U 1006991-65.2020.8.11.0042, Rel. Wesley Sanchez Lacerda, j. 24.04.2025, DJE 24.04.2025; TJMT, N.U 1007171-47.2021.8.11.0042, Rel. Marcos Machado, j. 13.02.2024, DJE 19.02.2024.(N.U 0000501-36.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)
.

Quanto à alegação de que as drogas pertenciam apenas ao filho da apelante, tal versão não encontra respaldo no conjunto probatório. Embora o filho da apelante, ouvido como informante, tenha assumido a propriedade dos entorpecentes, afirmando que eram destinados ao seu consumo pessoal, tal declaração se mostra isolada e contrária às demais provas
d
os autos.

A quantidade e a variedade de drogas apreendidas (180,76g de maconha e 8,7g de cocaína), aliadas à presença de apetrechos típicos do tráfico (balança de precisão, papel filme, prato com resíduos de cocaína),
e
as circunstâncias da prisão em flagrante, com a apelante orientando o filho a esconder os entorpecentes,

além do fato de
as drogas terem sido encontradas em uma lixeira, no fundo
da
casa,

são fatores que
demonstram
claramente a prática do crime
imputado a apelante
.

O
crime previsto no art. 33 da Lei nº
.
11.343/2006 é de tipo misto alternativo, bastando a prática de uma das condutas previstas no tipo penal para sua configuração, sendo prescindível a comprovação da efetiva comercialização da droga.

Com efeito,
colaciono julgado do
Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DESNECESSÁRIA A PROVA DA MERCANCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS RECENTES. ELEMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O PRIVILÉGIO. 1.
"Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o
próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente"
-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021,
DJe
14/12/2021). 2. Registre-se ainda que, para desconstituir o édito condenatório, a fim de determinar a absolvição ou desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de toda a matéria fático-probatória, o que é defeso na via estreita do
habeas corpus
. A propósito:
AgRg
no HC n. 695249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021,
DJe
3/11/2021. 3. No que se refere à consideração dos atos infracionais como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e ao consequente afastamento do tráfico privilegiado, a Terceira Seção, no julgamento dos REsp n. 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração. Referidas condições devem ser cumpridas cumulativamente para fins de afastamento do benefício. 4.
In
casu
, o tráfico privilegiado fora afastado com base no histórico delitivo do agravante, o qual registra 31 envolvimentos em atos infracionais e, logo após ser colocado em liberdade provisória, em 19/11/2021, por decisão concedida em
habeas corpus
nestes autos, em tese, cometeu cinco delitos contra o patrimônio, entre os meses janeiro e abril de 2022. Assim, há elemento idôneo a afastar o privilégio, na esteira dos precedentes desta Corte Superior. 5. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC n. 786.607/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 18/5/2023.)

No mesmo sentido
,
o
Enunciado Orientativo nº
.
7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT

dispõe
que
: “O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de
ação múltipla

ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Ademais,
no quarto da ré foi localizada
substâncias
entorpecentes (uma trouxa de cocaína)
, em contexto caracterizador de tráfico,
diante das outras substâncias e apetrechos encontrados na residência,
não sendo plausível a tese de mero uso pessoal do
filho
menor
de idade.

Assim, não
há
elementos suficientes
a
afastar
condenação pelo crime de tráfico.

2- DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº. 11.343/2006)

S
ustenta
a defesa
que não restaram comprovados os elementos necessários para a configuração do delito de associação para o tráfico, notadamente a
estabilidade e permanência da associação criminosa

sendo aplicável, portanto, o entendimento consagrado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Com razão
, nesse ponto, a defesa
.

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível a comprovação do vínculo

estável e permanente entre os associados.”

(STJ - HC 585.979/SP, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020,
DJe
28/08/2020)

No caso concreto, os elementos constantes dos autos indicam certa divisão de tarefas pontual entre a ré e seu filho, como relatado pelos policiais, mas não
é possível extrair
, com segurança, que tal vínculo criminoso possuía os atributos de estabilidade e permanência exigidos pela norma penal incriminadora.

Consoante leciona Guilherme de Souza Nucci, a caracterização do delito em questão exige muito mais do que a simples coautoria ou participação no tráfico de drogas. É imprescindível a comprovação de que os envolvidos mantinham entre si um pacto duradouro voltado à prática reiterada dos delitos descritos nos
arts
. 33 e 34 da Lei de Drogas. Como destaca o autor em sua obra
Drogas de acordo com a Lei 11.343/2006
(1ª edição, pp. 200-201):

[...]
A referência feita a possibilidade de se configurar o delito do art. 35, independentemente de a prática dos delitos dos
arts
. 33 e 34 ser ocasional ou reiterada, não se confunde com a indispensabilidade de se demandar a estabilidade e a permanência da associação. Afinal, essa exigência é o que irá diferenciá-lo do mero concurso de pessoas.
O tráfico de drogas pode ser cometido por várias pessoas, em concurso de agentes, sem que eles formem um agrupamento estável e duradouro, com
o fim de repetir essa prática outras vezes; pode dar-se, ainda a hipótese de pessoas se unirem, de modo firme e constante, planejando a concretização de delitos dos
arts
. 33 e 34 para, depois, executá-los.

Concretiza-se a infração penal do art. 35 assim que se consolidar o grupo, de maneira estável, sendo crime de atividade (formal), sem necessidade de resultado naturalístico, além de se dispensar qualquer prova da materialidade do crime de tráfico de drogas. Aliás, por se tratar de um delito condicionado à comprovação da sua durabilidade, não comporta tentativa;
noutros termos, assim que demonstrado o seu caráter permanente, está consumado e, antes disso, é fato atípico.
[...].

Inexiste nos autos qualquer demonstração de que a ré e o menor agiam em associação
estável e
permanente
, sendo insuficiente a mera coautoria em um único episódio de tráfico para configurar o delito do art. 35 da Lei de Drogas.

Nesse sentido, cito jurisprudência desta Colenda Câmara:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REJEIÇÃO DAS DEMAIS PRELIMINARES. ABSOLVIÇÃO APENAS QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação criminal interposta por dois réus condenados em primeiro grau pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, tendo sido fixadas penas de reclusão em regime inicial semiaberto, além de dias-multa. A defesa pleiteou, em preliminar, nulidades por ausência de “Aviso de Miranda” e violação à inviolabilidade de domicílio. No mérito, requereu a absolvição de um dos réus quanto ao tráfico de drogas e de ambos quanto ao crime de associação para o tráfico. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na abordagem policial por ausência de informação sobre o direito ao silêncio e ingresso ilegal em domicílio; (
ii
) estabelecer se há provas suficientes para a condenação de um dos réus pelo crime de tráfico de drogas; (
iii
) determinar se restou caracterizado o crime de associação para o tráfico de entorpecentes. 3. As nulidades alegadas em grau recursal não foram suscitadas oportunamente na fase de alegações finais, implicando preclusão e vedação à supressão de instância. 4. A ausência de “Aviso de Miranda” no momento da abordagem configura, quando muito, nulidade relativa, sendo indispensável a demonstração de prejuízo, o que não ocorreu nos autos. 5. O ingresso policial na residência foi legitimado pela situação de flagrante delito, informada por denúncia e confirmada por evidências concretas durante a abordagem, em conformidade com o art. 5º, XI, da CF/1988. 6. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas foram demonstradas por meio de provas robustas, incluindo apreensão de entorpecentes, objetos típicos da traficância (balanças, anotações, pinos), confissões extrajudiciais e depoimentos consistentes de policiais. 7.
Não ficou demonstrado o vínculo estável e permanente entre os réus necessário à configuração do crime de associação para o tráfico, razão pela qual a condenação por esse delito foi afastada
. 8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido em parte. Tese de julgamento: “1. A ausência de arguição de nulidades em momento oportuno enseja preclusão e impede sua análise em grau recursal. 2 A entrevista informal realizada durante a abordagem não configura interrogatório ilegal quando ausente coação e inexistente prejuízo. 3. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e sua configuração prescinde da efetiva mercancia. 4.
Para a configuração do crime de associação para o tráfico, exige-se vínculo estável e permanente entre os agentes, o que não se presume nem se extrai de coabitação ocasional”
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 386, VII, e 203; Lei 11.343/2006,
arts
. 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ,
AgRg
no HC 595.797/RJ, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.02.2021; TJMT, Enunciados Orientativos n. 05, 07 e 08 da TCCR. (N.U 1001659-20.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Portanto,
acolho o
pedido de absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

3-
DA DOSIMETRIA DA PENA

3.1. Da exasperação da pena-base
em razão da
natureza e variedade das drogas

A apelante questiona a valoração negativa da circunstância judicial relativa à natureza
e variedade
dos entorpecentes apreendidos.

O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que o juiz, na fixação da pena, considerará com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, entre outros fatores, a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

No caso em análise
, o magistrado sentenciante
considerou como
circunstância
desfavorável a natureza dúplice dos entorpecentes apreendidos
(maconha e cocaína), destacando o caráter especialmente nocivo da cocaína,
substância que causa graves danos à saúde dos usuários.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na fixação da pena-base, as circunstâncias da natureza e da quantidade de droga não necessitam ser aferidas em conjunto, podendo ser consideradas de forma separada, como vetores autônomos
, conforme cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE COMO
FUNDAMENTO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
, FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
impetrado em favor de condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. A defesa pleiteia a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, alegando, entre outros fatores, a primariedade, bons antecedentes e circunstâncias pessoais favoráveis do réu. Sustenta que a utilização da quantidade de drogas para agravar a pena-base e, simultaneamente, o regime prisional, configura
bis in idem
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da quantidade de droga apreendida pode justificar, de forma simultânea, a elevação da pena-base e a fixação de regime inicial mais gravoso; (
ii
) verificar se essa prática configura
bis in idem
. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da quantidade significativa de droga apreendida (2.500 porções de cocaína pesando 1.300g), encontra amparo no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal. 4. A mesma circunstância judicial desfavorável - quantidade e natureza das drogas - pode ser legitimamente considerada para justificar regime prisional inicial mais gravoso e para vedar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
conforme interpretação dos
arts
. 33, §§ 2º e 3º, e 44 do Código Penal.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF afasta a alegação de
bis in idem
na hipótese de utilização da quantidade de droga como elemento de valoração para mais de um fim na dosimetria da pena, desde que devidamente fundamentado.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(
AgRg
no HC n. 969.546/SP, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.)

Assim, ainda que a quantidade de cocaína apreendida (8,7g) não seja expressiva, a natureza altamente lesiva dessa substância, aliada à apreensão de outro tipo de entorpecente (maconha), justifica a valoração negativa dessa circunstância judicial.

Portanto, deve ser mantida a exasperação da pena-base
do crime de tráfico de drogas em 1/6 (um sexto),
em razão da natureza e variedade das drogas apreendidas.

3.2. Da exasperação da pena-base pela culpabilidade

Quanto à culpabilidade, o magistrado considerou desfavorável essa circunstância judicial por entender que a apelante não apenas praticou os delitos a ela imputados, mas também
envolveu o
próprio filho, menor de idade à época, para a prática da traficância.

Neste ponto, entendo que a valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada. A conduta da apelante, ao envolver seu próprio filho, menor de idade, na prática do tráfico de drogas, revela maior reprovabilidade e merece censura penal
acentuada.

O fato de o adolescente já estar envolvido com "coisas erradas", como alega a defesa, não afasta a reprovabilidade da conduta da apelante, que, na condição de mãe, deveria orientar e proteger o filho, e não
o incentivar
ou permitir sua participação em atividades ilícitas.

Portanto, deve ser mantida a exasperação da pena-base
do crime de tráfico de drogas em 1/6 (um sexto)
em razão da culpabilidade.

3.3
Do Regime Inicial de Cumprimento da Pena

Conforme exposto acima, foi fixada a pena base
para o crime de tráfico de drogas
, com a exasperação de 2/6 (dois sextos),
culminando no
quantum
de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Assim, em razão da
ausência de reincidência e o fato
de a
pena final
ser
superior
a 4 (quatro) anos
e não excede
r
a 8 (oito) anos
, fixa-se o regime inicial
semi-
aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “
b
”, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para

absolver a apelante quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06), nos termos do art. 386, VII, do CPP;
e assim
fixar
a pena

definitiva
pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI)
em

07
(set
e
)
anos e 06
(seis)
meses
de reclusão
, em regime
semi-aberto
,
e
o pagamento de

750 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025